Tribunal: TJES
Processo: 0005664-52.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005664-52.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005664-52.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUIZ FERNANDO SOUZA DOS SANTOS, EDUARDO CAETANO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUIZ FERNANDO SOUZA DOS SANTOS, EDUARDO CAETANO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A
Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844
Advogado do(a) APELADO: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A
Advogado do(a) APELADO: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DAS DEFESAS. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA.
CONDENAÇÃO DO RÉU LUIZ FERNANDO SOUZA DOS SANTOS PELA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
1.
Preliminar de nulidade da sentença: As razões do convencimento do juízo singular estão perfeitamente lançadas, não havendo que se falar em motivação genérica e/ou ausência de fundamentação da sentença. Preliminar rejeitada. 2.
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 3. Recursos Desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005664-52.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUIZ FERNANDO SOUZA DOS SANTOS, EDUARDO CAETANO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUIZ FERNANDO SOUZA DOS SANTOS, EDUARDO CAETANO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A
Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844
Advogado do(a) APELADO: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A
Advogado do(a) APELADO: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

VOTO

PRELIMINAR

Inicialmente, o Representante do Ministério Público de 1º Grau, sustenta a nulidade da sentença, por deficiência da fundamentação empregada pela magistrada para motivar sua sentença, o que violaria o teor do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Não vislumbro a nulidade alegada, na medida em que os fundamentos utilizados na sentença foram suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessário que o juiz se manifeste acerca de todos os argumentos trazidos pelas partes.

Trata-se de entendimento pacífico adotado por esta e. Corte, nos seguintes termos:

1.

No caso vertente, não prospera a alegada nulidade da sentença suscitada pelo apelante, a pretexto de que não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos, tendo em vista que aplicou fundamentação necessária para o deslinde da questão posta sob julgamento, inclusive com a invocação de arestos da jurisprudência do STJ e deste TJES sobre tema. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160355962, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Portanto, após a regular instrução processual, foi proferida a sentença objurgada, a qual, para melhor compreensão dos eminentes pares, peço vênia para reproduzir de forma parcial:

[...] A
materialidade
e a
autoria
do crime de roubo estão devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Restituição, confissão dos acusados e demais elementos dos autos.

Nesse sentido, os acusados, ao serem interrogados em Juízo, confessaram a prática do crime de roubo, afirmando que efetivamente subtraíram o veículo e demais pertences da vítima, mediante emprego de arma de fogo.

A corroborar a confissão dos acusados, a vítima reconheceu os réus como sendo os autores do crime, declarando que é motorista de UBER e que foi rendido pelos acusados, que fizeram uso de arma de fogo.

A testemunha PRF, quando prestou sua declaração em Juízo, declarou que receberam informações sobre a prática do crime, tendo visualizado o veículo subtraído, oportunidade em que realizaram a abordagem e lograram em deter os acusados, na companhia de mulheres, sendo que no interior do veículo estavam os celulares, o relógio e a carteira da vítima, além da arma de fogo utilizada na prática do crime, que estava na posse de uma adolescente.

Portanto, entendo que o conjunto probatório dos autos demonstra que os acusados efetivamente subtraíram os pertences da vítima, mediante emprego de arma de fogo, motivo pelo qual devem ser responsabilizados criminalmente.

No tocante aos crimes
de porte ilegal de arma de fogo e de corrupção de menores, entendo que não há possibilidade de responsabilizar o acusado LUIZ, recaindo tais condutas apenas sobre o acusado EDUARDO.

Desse modo,
ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que a arma, antes do crime, era portada pelo acusado EDUARDO, tendo sido entregue ao corréu LUIZ para a prática do crime e devolvida a EDUARDO após a consumação do roubo.

Ademais,
como confessado por EDUARDO, foi ele quem cedeu a arma à menor, que era sua namorada, com o objetivo de tentar não ser responsabilizado criminalmente.

Portanto, quem incorreu na prática dos crimes do artigo 14 da Lei 10.826/03 (ao ceder a arma à menor) e do artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ao corromper a menor a praticar o crime de porte ilegal de arma de fogo) foi apenas o acusado EDUARDO, não podendo tais fatos serem estendidos ao corréu LUIZ, que empregou a arma apenas para a prática do roubo, tendo a sua conduta sido absorvida pelo próprio roubo.
[...]

Como é possível aferir, as razões do convencimento do juízo singular estão perfeitamente lançadas, não havendo que se falar em motivação genérica e/ou ausência de fundamentação da sentença.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR AVENTADA.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Consta na denúncia que, no dia 06 de novembro de 2020, no bairro Laranjeiras, Serra/ES, os apelantes, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, o veículo Ford Ka da vítima Luiz Fagner Santos e Souza, além de três aparelhos celulares, dois relógios e uma carteira.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pelos crimes previstos nos artigos 157, §2°, incisos II e V, c/c §2°-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei N° 8.069/90, na forma do art. 70, do CP, e artigo 15,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

O Promotor de Justiça pleiteia a condenação do réu Luiz Fernando Souza dos Santos, pela prática do crime do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Todavia, entendo que tal pedido não merece prosperar, diante do convencimento motivado do Juiz
a quo
de que “Eduardo foi quem cedeu a arma à menor, que era sua namorada, com o objetivo de tentar não ser responsabilizado criminalmente”, como ele mesmo confessou.

Outrossim, as defesas dos apelantes pleiteiam, inicialmente, pelo reconhecimento da consunção entre os crimes de roubo e porte de arma de fogo, em relação ao réu Eduardo Caetano, contudo sem razão.

Como bem discorreu o magistrado os motivos que o levou a condenar apenas o apelante Eduardo ao crime de porte ilegal de arma de fogo e de corrupção de menores, uma vez que “antes do crime, era portada pelo acusado EDUARDO, tendo sido entregue ao corréu LUIZ para a prática do crime e devolvida a EDUARDO após a consumação do roubo.”

Dessa forma, quem cometeu a prática do artigo 14 da Lei 10.826/03 foi o recorrente EDUARDO, estando tal delito consumido pelo crime de roubo na conduta praticado pelo réu Luiz, tendo em vista que apenas utilizou a arma como meio de praticar o roubo.

Já o delito de porte de arma de fogo praticado por Eduardo ficou configurado como crime autônomo, sendo, por essa razão, e após a instrução probatória, imputado apenas a ele, que pelos motivos expostos pelo magistrado de primeiro grau, não verifico qualquer alteração que deva ser feita.

No tocante à absolvição quanto ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, também em relação ao réu Eduardo Caetano, não acolho o pedido pelas mesmas razões exaradas na decisão combatida, já exposta acima, especialmente, diante da confissão do apelante de que foi ele “quem cedeu a arma à menor, que era sua namorada, com o objetivo de tentar não ser responsabilizado criminalmente”.

Ressalta-se que, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas.

Por fim, quanto ao pleito da gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a sua concessão, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Firme em tais fundamentos, nego provimento aos recursos defensivos e ao recurso ministerial.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.